Tribunal: TJMT
Processo: 1028395-15.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028395-15.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KRONUS OTICA E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 30.706.615/0001-07 (EMBARGANTE), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– OMISSÃO QUANTO A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO – NÃO VERIFICADA – MULTA REDUZIDA AO VALOR DO TRIBUTO–
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR
.

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão no tocante a adequação do patamar da multa ao limite do montante do imposto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por KRONUS OTICA E PERFUMARIA LTDA, contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação mantendo a sentença que julgou improcedente a demanda postulava a fim de que seja anulado o crédito tributário constituídos pelos Termos de Apreensão e Depósitos nº 1140863-7.

Aduz o Embargante a ocorrência de omissão, em relação a abusividade da multa aplicada e em relação a não ocorrência do fato gerador do tributo.

Pugna pelo acolhimento dos respectivos embargos, atribuindo efeitos infringentes aos recursos.

Contrarrazões.(id. 144607874)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

No que tange aos Aclaratórios do Estado de Mato Grosso entendo que não devem ser acolhidos porque não atendem aos requisitos do artigo 1022 do CPC, uma vez que as alegadas omissões.

Considera-se vício de omissão quando se observa que determinada matéria ou ponto embora suscitado, não seja objeto de apreciação na decisão e tampouco considerado pela mesma.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior:
“Caráter infringente. Suprimento de omissão. (...) Na verdade não haverá propriamente infringência do julgado, mas decisão nova, pois a matéria não foi objeto de consideração pela decisão embargada.”
(
in
, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, 4ª ed., p.1046, nota 9, Ed. RT,São Paulo, 1999).

O Embargante sustenta que omissão quanto em relação a não ocorrência do fato gerador do tributo.

Sem razão o recorrente.

Com efeito, constata-se que a decisão embargada apreciou toda a matéria submetida à discussão, consignando expressamente que
sentença abordou o ponto fulcral da demanda, o fato da autora não ter se desincumbido do ônus de demonstrar incorreção na autuação fiscal:

“(...)

No caso apresentado, a DANFE 103 consta que as mercadorias são para demonstração, porém a operação continha inúmeras peças com características idênticas, em desacordo com o § 1º do artigo 682 do RICMS/MT, não se enquadrando, portanto, em mostruário.

Não sendo considerado mostruário, por desacordo a expresso texto de lei, o documento fiscal emitido para acobertar a operação é inidôneo, pois não contém os dados para identificar a real operação e seu destino.

E, uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, demanda prova inequívoca, incontestável, indubitável para desconstituir o que se impugna, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.(N.U 1018390-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO DE ELETRIFICAÇÃO – SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A POSSE PELO CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA O RESULTADO DO CERTAME – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE, LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade decorrente do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública. Em consequência, o ônus da prova em sentido contrário é transferido a quem os impugna (presunção iuris tantum). (...) (N.U 0001047-46.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 01/08/2020)

Portanto, ante a ausência de comprovação de forma inequívoca da inocorrência da infração tributária, o ato não se mostra abusivo e ilegal, de modo que a segurança deve ser denegada. (id. 91019971)

Malgrado toda a documentação trazida pela requerente, conforme análise dos fatos no Termo de Apreensão “não se considerada mostruário aquele formado por mais de uma peça com características idênticas” (id. 91099959 – p. 4).

Considerando que as provas do fisco gozam de presunção" iuris tantum ", ao ora recorrente caberia trazer contraprovas no sentido de ilidir o trabalho desenvolvido pela fiscalização.

A apelante afirma, tão só de modo genérico, que os documentos por ela juntados se prestam a infirmar as conclusões do trabalho fiscal e demostrar a efetiva regularidade das operações, o que não se verifica na espécie, na toada do quanto também concluíram as autoridades fiscais.

Frise-se, por oportuno, que o ônus da prova, "in casu", competia inteiramente ao demandante, diante dos termos cristalinos do estampado no art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil e, no caso em tela, a empresa autora não se desincumbiu adequadamente do ônus de provar a regularidade das operações mercantis autuadas pelo Fisco.

Diante de tais considerações, nego provimento ao Apelo para manter a sentença hostilizada nos seus exatos termos.(id. 138351163)

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou a tese devolvida, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Com relação a abusividade da multa aplicada entendo que mereça adequação em relação o montante aplicado para multa foi aplicado valor superior a 100% do imposto informado, vez que consta ICMS no valor R$ 10.472,00 e a multa aplicado no valor de R$ 30.800,00 (id. 91099959).

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, e OS ACOLHO PARCIALMENTE tão somente para determinar a retificação do valor da multa para que não exceda o limite do valor do tributo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022